Tribunal: TJES
Processo: 0000744-18.2018.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-18.2018.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: JORGE BUENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000744-18.2018.8.08.0017

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RECORRIDO: JORGE BUENO

SENTENÇA: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO DUPLO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. EXAME PET/SCAN ONCOLÓGICO. RADIOTERAPIA. COBERTURAS DEVIDAS. GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR EXAME EM OUTRA CIDADE (BRASÍLIA). RESSARCIMENTO DOS GASTOS COMPROVADOS. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JORGE BUENO
em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, na qual narra a parte autora, em síntese, que possui vínculo contratual com a requerida, de prestação de serviços médicos e hospitalares. Aduz que foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata e que, após realização de cirurgia com extirpação da próstata, foi solicitada a realização de exame de tomografia, conhecido como pet/scan oncológico, para rastrear células tumorais no organismo, sendo tal exame imprescindível para análise de metástase. No entanto, o pedido de realização do dito exame foi negado pela requerida. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo que a requerida custeie o exame, bem como seja condenada a pagar indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferida (fls. 25/26), determinando que seja autorizada a realização do exame pet scan em 48h, sob pena de multa.

Pela petição de fls. 40/43, o autor narra que foi negada a realização de radioterapia e requer seja determinado, pelo Juízo, a autorização necessária para início do tratamento.

Pela decisão de 61/62, foi recebida a emenda da inicial e determinada a autorização da radioterapia.

Contestação apresentada fls. 74/99.

Às fls.145/148, o autor informou que o exame pet scan foi autorizado para realização em Brasília e que o autor arcou com os gastos da viagem, requerendo reembolso dos valores (R$ 1.663,00).

Encerrada a instrução processual, a sentença (fls. 172/175) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto impöe-se (i)
DETERMINAR
ao réu que autorize, em cinco dias, o procedimento Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT), sob pena de multa diana de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a Decisão de fls.61/61-v;

(ii)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a tÍtulo de reparação por danos morais, com correção monetária a contar da publicacao desta Sentenca, e juros de mora a contar da citação;

(iii)
DECLARAR IMPROCEDENTE
o pedido de realização do exame Pet-Scan Oncológico, revogando-se a Decisão de fls.25/26.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (fls. 219/237), arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da matéria. No mérito, alega não ser devida a autorização de realização de radioterapia, pois o exame não está inserido no rol da ANS. Ainda, alega inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões, às fls. 244/251, pugnando pelo improvimento do recurso.

O autor também apresentou Recurso Inominado (fls.252/267), impugnando a improcedência de realização do exame pet scan, afirmando ser imprescindível ao seu tratamento. Ainda, requer a majoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo requerido, às fls. 269/278.

É o relatório.

VOTO

Ambas as partes apresentaram recurso inominado e serão apreciados em conjunto.

DEFIRO
a parte autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pela requerida, fl. 241.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Oportuno salientar que o recurso é tempestivo, pois o advogado do autor não foi intimado para ciência do resultado do julgamento dos embargos de declaração (fl. 218), somente tomando ciência em 30/03/2022. Assim, é tempestivo o recurso apresentado em 12/04/2022.

Recebo os recursos
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame dos recursos, verifico que a parte requerida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, por complexidade da causa.

Ao analisar a pretensão dos autos, não vislumbro complexidade da matéria apta a afastar a competência do Juizado Especial, especialmente, porque não há necessidade de produzir prova complexa para o deslinde da lide, sendo certo que os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual o autor/recorrido pretende a realização de exame pet scan, tratamento de radioterapia e condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. No curso da demanda, o autor informou que o exame pet scan foi autorizado para realização em Brasília e que o arcou com os gastos da viagem, requerendo reembolso dos valores.

A sentença recorrida determinou ao réu que autorizasse o procedimento de Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a tÍtulo de reparação por danos morais. Ainda, julgou improcedente o pedido de realização do exame Pet-Scan Oncológico.

Como dito, ambas as partes recorreram.

Pois bem. Analisando as razões recursais apresentadas,
ouso divergir
do entendimento proferido pelo juízo a quo, que decidiu pela improcedência do pleito relativo à realização do exame PET scan oncológico, fundamentando-se apenas na alegação de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS.

É cediço que, após divergências jurisprudências acerca da taxatividade do rol da ANS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.886.929/SP e no EREsp 1.889.704/SP, decidiu por entender que o rol da ANS, em regra, é taxativo, definindo as seguintes teses:

1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 -É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, fica evidente que, embora a regra geral seja a taxatividade do rol da ANS, é possível a mitigação da referida taxatividade, para obrigar o plano de saúde a fornecer ao segurado tratamento fora do rol da ANS, no caso de não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo.

In

casu
, resta comprovado que a promovida não autorizou a realização do procedimento médico solicitado pelo autor (pet-scan oncológico) em razão de ausência de cobertura no rol da ANS, conforme negativa juntada aos autos.

Todavia, a negativa foi indevida, tendo em vista que o rol é meramente exemplificativo, reputando abusiva a recusa de cobertura de tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de autogestão, conforme jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMINATÓ RIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA
. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. É abusiva a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de doença coberta. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1966154 PB 2021/0317070-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE TÉCNICA NAT-JUS PALBOCICLIBE - DESNECESSIDADE -
PLANO DE SAÚDE - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICÁVEL - NEGATIVA EM CUSTEAR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA -
ABUSIVIDADE - ROL ANS - EXEMPLIFICATIVO
. Tendo em vista que o NAT-JUS já se manifestou acerca do tratamento requerido pela Autora não há necessidade de solicitar nova demanda, não configurando, portanto, cerceamento de defesa. Conforme previsto na Súmula nº 608, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde administrados por entidades de autogestão. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. (TJ-MG - AC: 10000200745974002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021).

Não obstante a negativa da ré e, diante dos requisitos do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP para mitigar a taxatividade do rol da ANS, certo é que, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC), a ré não comprovou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante no rol da ANS que fosse favorável ao autor/recorrido.

Em verdade, a recorrente apenas busca afastar o tratamento vindicado pelo autor, ao simples argumento de que não há previsão contratual para tanto e não há previsão no rol da ANS, sem, contudo, demonstrar a existência de outro tratamento eficaz previsto pela ANS e sem impugnar a conclusão médica sobre a imprescindibilidade e eficácia do tratamento vindicado pelo autor/recorrido.

Nesse cenário, entendo por caracterizado o ato ilícito, pois, consoante pacífico entendimento do STJ,
“[é] abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde - mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão - de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.”
(AgInt no REsp n. 1.887.318/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

Com efeito, o fato de o rol da ANS conter um catálogo mínimo de cobertura não impede que o segurado se utilize do plano de saúde para, em casos excepcionais, obter tratamento específico para a sua condição, uma vez que, frise-se: muito embora se abra à seguradora a possibilidade de escolher quais as enfermidades que se dispõe a cobrir, não se autoriza escolher o tratamento adequado, já que esta diretriz compete ao médico que assiste o paciente.

Assim, entendo ser caso de reformar o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido relativo à realização de exame pet scan e revogou a liminar anteriormente concedida, sendo caso de acolhimento do pleito.

Por oportuno, considerando que o exame já foi feito e que o autor teve que arcar com custos para sua realização (deslocamento para a cidade de Brasília, onde o exame foi autorizado), os gastos comprovados deverão ser ressarcidos.

Nessa perspectiva, é devido o ressarcimento do valor de R$ 1663,00, conforme comprovantes de fls. 150/161.

Vale destacar que
caso o plano fornecesse o exame na cidade do paciente não seria necessário qualquer gasto extra do autor com deslocamento. Este custo se deu única e exclusivamente pelo fato do plano de saúde não fornecer aquilo que tem obrigação de fornecer: assistência médica no local de sua abrangência contratual.

É devida, por conseguinte, a indenização por danos materiais (reembolso).

Avançando, no que se refere ao capítulo da sentença que acolheu a pretensão referente à autorização de realização de radioterapia - impugnada pela parte ré em seu recurso -, entendo ser caso de manutenção do comando judicial.

Pontuo que o recorrente argumenta que a radioterapia não está inserida no rol da ANS e, assim, faço referência à fundamentação supra, para afastar suas alegações.

Por fim, passo ao exame da existência (ou não) de dano moral e seu valor.

A meu ver, o caso dos autos revela falha na prestação do serviço, bem como a violação aos direitos do consumidor, isso porque, não fornecer os exames e tratamentos necessários e, ainda, negar cobrir os custos para que o paciente o faça em outra localidade, gera situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

A propósito do tema:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA IDOSA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DEFICIÊNIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de discussão pelo tribunal de origem acerca da tese ventilada no recurso especial (plano de saúde de autogestão - sendo incabível as normas do Código de Defesa do Consumidor) acarreta a falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ. 3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício imputado ao acórdão, que, quando constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.
5. No caso, o acórdão impugnado reconheceu que a negativa de cobertura do medicamento colocou em risco a saúde da autora/recorrida, acarretando constrangimento e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual enseja o reexame de provas, fazendo atrair o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado a legislação tida por violada, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 7. A matéria relativa à taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde foi suscitada somente no presente agravo interno, caracterizando evidente inovação recursal, o que impossibilita o exame do ponto neste Tribunal Superior. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.816.359/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifei).

Por fim, relativamente ao valor da indenização, pontuo que foi arbitrado em R$ 3.000,00.

Como se sabe, a fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito ao Magistrado sentenciante, entendo que o quantum arbitrado não é capaz de indenizar corretamente os danos experimentados pelo autor, especialmente, por se tratar de um campo tão delicado, que é a saúde, especialmente, em momento em que a parte já enfrenta uma luta contra o câncer e recebe tratamento de descaso pelo plano de saúde.

Nessa perspectiva, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, valor que se mostra condizente, notadamente, levando em consideração que a falha restou incontroversa nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JORGE BUENO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para: 1) julgar procedente o pedido de autorização/custeio, pela parte requerida, do exame PET-SCAN ONCOLÓGICO, devendo, ainda, ser ressarcido o valor de R$ 1.663,00 (hum mil seiscentos e sessenta e três reais), referentes aos custos de deslocamento para realização do exame. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, data em que foi realizado o pagamento das despesas. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24); 2) majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo juros e correção monetária a partir do arbitramento. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)